Tribunal: STF
Processo: ARE 1335623
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEU PROCEDÊNCIA PARCIAL AOS PEDIDOS DO AUTOR.



    PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE: REJEIÇÃO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 949, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N°. 1.033.021-1/01. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL N°. 1.327/2010. EXTENSÃO AOS DECRETOS SUBSEQUENTES, POR APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 272-A DO RITJPR.



    APELAÇÃO CÍVEL: BASE DE CÁLCULO DO ITBI PELO VALOR VENAL DO IMÓVEL, NÃO FICANDO ADSTRITO AO VALOR DECLARADO PELO COMPRADOR E VENDEDOR NO ATO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. EMISSÃO DE GUIA AVULSA PARA RECOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUE NÃO SE TRATA DE LANÇAMENTO. INCONGRUÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR VERIFICADO NO SISTEMA DE CONSULTA DISPONÍVEL NO SITE OFICIAL DO MUNICÍPIO E DAQUELE CONSTANTE NA GUIA DE RECOLHIMENTO.



    REEXAME NECESSÁRIO: FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AO ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS.



    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 97; 103; 150, inciso I; e 156, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, inciso I e 156, inciso II da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “De acordo com o art. 156, II da CF/88 há competência tributária dos Municípios para: “instituição de imposto sobre a "transmissão `inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição”.



    Já os critérios para incidência do ITBI estão previstos no CTN, cujo art. 38 expressamente prevê que a base de cálculo do mencionado imposto será "o valor venal dos bens ou direitos transmitidos". Não há previsão legal de que o preço convencionado no negócio jurídico de compra e venda do respectivo imóvel seja a base de cálculo para incidência do ITBI.



    No presente caso o fisco atribuiu ao imóvel o valor de R$ 20.826.092,66 (vinte milhões, oitocentos e vinte e seis mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos), sendo que o contribuinte alega que o preço foi de R$ 15.150.000,00 (quinze milhões, cento e cinquenta mil reais) declarados no título translativo.



    De fato, de acordo com o entendimento exarado pelo STJ, o Município pode arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem àquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado. [...]



    No entanto, em que pese as alegações do apelante, verifica-se que, em consulta realizada no site oficial da Prefeitura de Londrina, conforme sugerido pelo apelado no mov. 36.1 dos autos, o valor venal indicado para o imóvel de inscrição 01010009402850001 é de R$ 11.011.692,42 (onze milhões, onze mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta dois centavos)[1], montante demasiadamente inferior ao indicado na “guia avulsa” entregue ao contribuinte, na qual consta como valor venal do imóvel a quantia de R$20.826.092,66 (vinte milhões, oitocentos e vinte e seis mil e noventa e dois reais e sessenta e seis centavos).



    Destarte, o procedimento adotado pelo Município demonstra-se confuso e sem base legal. Ao pretender conferir maior celeridade ao processo de recolhimento do imposto, por meio da emissão da “guia avulsa”, também cria insegurança ao contribuinte, que pode se deparar, como no caso, com dois valores venais diferentes para o mesmo imóvel, ambos indicados pela própria municipalidade e destinados ao cálculo do ITBI.



    Necessário, pois, que em caso de discordância do valor declarado pelo contribuinte para fins de incidência de ITBI, o Fisco Municipal instaure o processo regular para arbitramento do imposto.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).



    “Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.” (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).



    “Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade.” (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).



    “Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral.” (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente